Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-86.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000684-86.2018.8.11.0003
AGRAVANTE: FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.
AGRAVADO: SEMENTES GAZOLA LTDA
Vistos etc.
Aguarde-se o esgotamento do prazo previsto no § 2o do art. 1.201 do CPC, para resposta do agravado.
Após observado o prazo legal, retorne-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora